Tribunal: TJDFT
Processo: 0704948-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0704948-98.2025.8.07.0000 RECORRENTE: RAILDO RIBEIRO AMARAL RECORRIDO: ALEXANDRE BEZERRA PINHEIRO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PREPARO RECURSAL. DESERÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se de agravo interno contra a decisão que não conheceu do agravo de instrumento por ausência de preparo recursal integral. Foi determinado ao agravante que recolhesse o preparo em dobro, o que não ocorreu. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Está em discussão se o agravante deveria comprovar o recolhimento do preparo em dobro, conforme determinado no despacho Id. 68764088. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos do artigo 1.007, § 4°, do CPC, quando o recorrente não comprovar o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, será intimado, na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. 4. Foi oportunizado ao agravante recolher o preparo recursal em dobro, mas optou por apresentar o preparo do outro agravo de instrumento duplicado que não foi conhecido. 5. O prazo para o recolhimento do preparo foi concedido ao agravante, na forma do art. 1.007, § 4°, do CPC, não havendo, pois, que se falar em dilação do prazo, sob pena de ofensa à isonomia no tratamento das partes litigantes. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo Interno desprovido. Unânime. Tese de julgamento: 1. "O recorrente deve comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, sob pena de deserção. Segundo o artigo 1.007, § 4°, do CPC, quando o recorrente não comprovar, no ato de interposição do recurso, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Se assim não fizer, o recurso não será conhecido." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.007, § 4°. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1886945, Rel. Des. Carmen Bittencourt, j. 2.7.2024; TJDFT, Acórdão 1878236, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, j. 12.6.2024; e TJDFT, Acórdão 1829871, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, j. 7.3.2024. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 1.007, §§ 4o e 7o, e 1.022 do Código de Processo Civil, e 5o, incisos XXXV, e LIV, ambos da Constituição Federal, asseverando a ocorrência de erro sistémico deste e. TJDFT na distribuição duplicada dos agravos, dando origem ao erro no pagamento das custas, o que torna indevida a declaração de deserção do agravo de instrumento; b) artigos 1o, da Lei 8.009/1990, 386, 476, ambos do Código Civil, 188, 277, 513 e 516, todos do Código de Processo Civil, 3o, 43 e 74, todos do Estatuto do Idoso, defendendo a impenhorabilidade do imóvel in casu, porquanto se trata de bem de família no qual reside sua mãe idosa de 94 (noventa e quatro) anos. Destaca que o juízo de origem ignorou a existência de créditos recíprocos e deixou de reconhecer a compensação. Sustenta que a tramitação de cumprimentos de sentença em autos separados gera nulidade e a possibilidade de decisões contraditórias, causando prejuízos ao recorrente. Aponta divergência jurisprudencial quanto às teses discorridas, colacionando julgados de outros tribunais para demonstrá-la. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 1.007, §§ 4o e 7o, e 1.022 do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: “Inicialmente, ressalto que não foram apresentados argumentos novos ou convincentes para afastar os fundamentos da decisão agravada, permanecendo inalterado o quadro fático-jurídico. [...] Na espécie, foi oportunizado ao Agravante recolher o preparo recursal em dobro, mas optou por apresentar o comprovante de recolhimento do preparo do outro agravo de instrumento duplicado e não conhecido. Deveria o Agravante comprovar o recolhimento do preparo recursal em dobro, nos termos do despacho Id. 68764088, que lhe concedeu prazo para regularizar o requisito processual extrínseco de admissibilidade do recurso” (ID 73852386). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AREsp n. 2.794.577/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 15/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo especial no tocante ao apontado malferimento aos artigos 1o, da Lei 8.009/1990, 386, 476, ambos do Código Civil, 188, 277, 513 e 516, todos do Código de Processo Civil, 3o, 43 e 74, todos do Estatuto do Idoso, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou o entendimento de que “Configurada a carência do indispensável requisito do prequestionamento, impõe-se o não conhecimento do recurso especial. Incide, sobre a hipótese, o óbice constante do enunciado da Súmula n. 211 do STJ, segundo o qual é ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo’" (AgInt no REsp n. 2.195.165/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 25/6/2025). Esclarece-se, ainda, que “a ausência de debate, no acórdão recorrido, acerca da tese recursal, também inviabiliza o conhecimento do recurso especial pela divergência jurisprudencial, pois, sem discussão prévia pela instância pretérita, fica inviabilizada a demonstração de que houve adoção de interpretação diversa" (AgInt no AREsp 2.310.465/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023). Nesse sentido: "O óbice da ausência de prequestionamento impede a análise do dissenso jurisprudencial, porquanto inviável a comprovação da similitude das circunstâncias fáticas e do direito aplicado" (AgInt no AREsp 2.611.993/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024). No mesmo sentido, é a destaca-se a decisão monocrática proferida no AREsp n. 2.990.046/BA, relator Ministro Herman Benjamin, DJEN de 22/9/2025. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, incisos XXXV, e LIV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002